Tribunal: TJBA
Processo: 8034812-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034812-43.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: GILBERTO CORDEIRO DOS SANTOS e outros Advogado(s): MAIQUE RODRIGUES FRANCA AGRAVADO: MUNICIPIO DE REMANSO Advogado(s): EMENTA Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação. Critérios de atualização monetária. Decisão agravada que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Município, ora Agravado, determinando a aplicação de fórmula híbrida para o cálculo do débito e o rateio dos honorários periciais entre as partes. Emenda constitucional nº 113/2021. Aplicação temporal. A aplicação da Emenda Constitucional nº 113/2021, que instituiu a taxa SELIC como critério único de atualização para condenações contra a Fazenda Pública, constitui matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício pelo juízo, independentemente da tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça distingue entre an debeatur e quantum debeatur, protegidos pela coisa julgada, e quomodo debeatur, que pode ser afetado por normas supervenientes quanto às parcelas vincendas. A harmonização entre a proteção à coisa julgada material e a eficácia das normas constitucionais supervenientes impõe aplicação temporal diferenciada: (a) para verbas vencidas até a vigência da EC nº 113/2021 (08/12/2021), mantém-se o regime original do título executivo (juros de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E), em observância à coisa julgada material; (b) para parcelas vencidas após essa data, aplica-se a taxa SELIC. O art. 95, § 3º, do CPC protege os beneficiários da justiça gratuita no que tange ao pagamento de custas periciais, sendo indevido o rateio de honorários periciais entre as partes quando uma delas ostenta tal condição. Recurso parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8034812-43.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante GILBERTO CORDEIRO DOS SANTOS e outros e, como agravado, o MUNICIPIO DE REMANSO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar parcial provimento ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.